Tribunal: TCU
Processo: 015.057/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299595, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299595, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Teresópolis, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 239/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8874/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Jorge Mário Sedlacek por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados por meio do Plano de Implementação 46958.001083/2009-92 (registro Siafi 299595), firmado com o Município de Teresópolis/RJ para "execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Teresópolis (...) ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 165 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão da Nota Técnica 275, em 25/3/2015, e do Check-list de Triagem Processual 851/2022, em 18/4/2022; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 015.057/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Mário Sedlacek (XXX.480.017-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.